Tribunal: TJDFT
Processo: 0732744-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732744-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TROPA DA FARDA ROUPAS E ASSESSORIOS MILITARES LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE UNAI E NOROESTE DE MINAS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por TROPA DA FARDA ROUPAS E ASSESSÓRIOS MILITARES LTDA em face de decisão desta Relatoria de ID 75972725 que não conheceu do Agravo de Instrumento em razão da deserção. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possível não conhecimento do agravo interno por razões dissociadas e preclusão, tendo em vista que a parte impugna o indeferimento da gratuidade de justiça que foi decidida pela decisão de ID 74968676. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2025 18:14:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador